Tribunal: CARF
Processo: 13851.720046/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO FIXADOS NA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POSSIBILIDADE.
Na atualização do indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados de expurgos inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de Julho de 2007.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720046/2006-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.687 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
TECUMSEH DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998 INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONE

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer que devem ser aplicados ao caso tratado os índices de
atualização monetária (expurgos inflacionários) previstos na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02/07/2007. Ausente
momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720046/2006-73
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720046/2006-73

Relatório
Trata o presente, de pedido de restituição apresentado por meio do programa
PER/DCOMP, sob o no 20756.75778.240804.1.2.54-0660, data de transmissão em 24.08.2004,
com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior, crédito oriundo de Ação Judicial
Repetição de Indébito, no 91.0315590-0, transitada em julgado em 05/08/2003, referente ao
tributo Contribuição Social sobre o Lucro Liquido – CSLL, Ano Base de 1988, Exercício de
1989, no montante de R$ 1.292.102,13, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pela via
judicial.
Verifica-se que o trânsito em julgado se deu nos autos do processo de no
94.03.029004-8, (originário da ação ordinária de repetição de indébito fiscal, autos de no
91.0315590).
O interessando também transmitiu Declaração de Compensação, por meio do
programa PER/DCOMP, sob no 19542.17306.180804.1.3.54-6137, com indicação do mesmo
tipo de crédito.
Referido pedido foi deferido parcialmente pela Delegacia da Receita Federal, em
Araraquara, em face de não contemplar os créditos oriundos da empresa incorporada, TIMBIRA
PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO S/A, e ainda, pela não adoção dos expurgos inflacionários
adotados pelo atual Manual de Orientação de Procedimentos, para os cálculos da Justiça Federal,
e em consequência, homologou parcialmente as compensações declaradas com esse tipo de
crédito.
Cientificado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade composta
por vários itens, que em síntese, alega que:

a) é equivocado o entendimento da Receita Federal sobre a sentença prolatada,
determinando a restituição “com correção monetária pelos índices cabíveis”,
de forma genérica;
b) a utilização da expressão: “com correção monetária pelos índices legais
cabíveis”, constantes da decisão judicial transitada em julgado, não denota
uma incursão no mérito, sobre quais seriam os índices de correção monetária,
aplicados sobre os recolhimentos indevidos realizados pela manifestante, pois
a decisão não afastou expressa ou tacitamente, a aplicação dos expurgos
inflacionários na correção monetária sobre os créditos existentes em favor da
empresa;
c) a Receita Federal ao calcular a correção monetária, aplica a Tabela única
editada com a Norma de Execução Conjunta-SRF/COSIT/COSAR no 08, de
27/06/1997. Com essa metodologia, deixa de aplicar os expurgos
inflacionários constantes do Manual de Orientação de Procedimentos,
aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, para aplicação dos índices, na
elaboração dos cálculos da Justiça Federal;
d) o expurgo inflacionário não representa um ganho a maior, ao contrário, evita a
corrosão do poder de compra da moeda, sendo certo que, para que ocorra a
efetiva recomposição do valor da moeda, há necessidade de se levar em
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720046/2006-73

consideração os expurgos inflacionários, reproduzindo várias ementas da
Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho de Contribuintes.
e) o indeferimento das parcelas dos recolhimentos efetuados indevidamente pela
empresa incorporada, Timbira Participações e Comércio S/A, em virtude de a
mesma não constar como autora da ação judicial na qual se pleiteava a
inconstitucionalidade da exação questionada, também não merece prevalecer,
pois o conceito de incorporação contido na Lei no 6.404/76, (Lei das S/A), em
seu artigo 227, a incorporadora

Em 20 de agosto de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto (SP), deu parcial provimento à impugnação em decisão que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1988
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
A atualização monetária de valores a compensar deve ser efetuada com a aplicação dos
índices reconhecidos pela Norma de Execução Conjunta- SRF/COSIT/ COSAR no 8, de
1997, não se utilizando os expurgos inflacionários, salvo se em obediência à
determinação judicial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1988
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO.
PAGAMENTOS INDEVIDOS OU A MAIOR. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA
EM JULGADO.
Decisão judicial transitada em julgado que reconhece créditos oriundos de empresa
incorporada, referente aos recolhimentos da CSLL, efetuados com base no art. 8o da Lei
no 7.689/88. Não há óbice ao aproveitamento de créditos de titularidade da sucedida, por
meio de compensação ou restituição pleiteada pela sucessora.
COMPENSAÇÃO.
Homologa-se as compensações quando comprovado o crédito objeto da Declaração de
Compensação - Dcomp, até o limite do crédito reconhecido.
Cientificada (AR fls. 264), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
267/286, no qual reitera os fundamentos já suscitados quando da manifestação de
inconformidade.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720046/2006-73

A discussão dos autos versa sobre definição de quais os índices de atualização
monetária devem ser aplicados aos créditos que detém a recorrente: se os da Resolução n° 561
do Conselho da Justiça Federal ou os da Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 08/1997
91.0315590 não
determinou quais os índices inflacionários deveriam ser utilizados para execução do julgamento.
Diante da referida omissão, tanto o Despacho Decisório quanto a decisão recorrida, concluíram
que o indébito deveria ser calculado utilizando como parâmetro a Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 08/1997.
A Recorrente, por sua vez, argumenta que ainda que tal questão (quais os índices
aplicáveis) não tenha sido objeto de discussão na ação judicial, é exatamente por esta razão que
deve ser apreciada pela instância administrativa, uma vez que, tendo em vista o Ato Declaratório
no 10/08 da PGFN, a matéria já estaria pacificada no sentido por ela defendido.
Encontra-se pacificado no âmbito do STJ entendimento no sentido de que devem
ser incluídos, para fins de correção monetária de indébitos tributários, os percentuais dos
expurgos inflacionários verificados na implantação dos planos governamentais, com a orientação
de que os índices a serem utilizados para correção dos débitos judiciais serão aqueles constantes
na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça
Federal, de 02/07/2007.
Neste sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Especiais nos.
1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 01/09/2010) e 1.012.903/RJ (Rel. Min. Teori
Zavaski), submetidos ao Rito dos Recursos Repetitivos (art. 543-C, do CPC/73), os quais
vinculam os julgamentos deste colegiado, nos termos do art. 62A, do RICARF, cuja ementa do
Recurso Especial no 1.112.524/DF se transcreve a seguir: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONT
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720046/2006-73
Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720046/2006-73
Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos poreste Código, e se, na
Entende o STJ que a incidência da correção monetária decorre de lei (Lei no
6.988/81), sendo, assim, desnecessária a expressa menção no pedido formulado em juízo, a teor
do que dispõe o art. 293 do CPC/73.
A jurisprudência do CARF vem adotando o mesmo entendimento, conforme se
verifica pelas ementas abaixo transcritas:

INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. ART. 62-A do RICARF
Cabível a incidência de índices de inflação expurgados pelos planos econômicos
governamentais constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela
Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de Julho de 2007, nos termos
do entendimento sufragado nos Recursos Especiais nos. 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz
Fux) e 1.012.903/RJ (Rel. Min. Teori Zavaski), submetidos ao Rito dos Recursos
Repetitivos (art. 543-C, do CPC). Aplicação do disposto no art. 62-A, do RICARF..
(Acórdão no 3302-002.163, j. 26/06/2013)

INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO
FIXADOS
NA
DECISÃO
JUDICIAL.
APLICAÇÃO
DOS
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. POSSIBILIDADE.
Na atualização do indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de inflação
expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados de expurgos
inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no
561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de Julho de 2007. (Acórdão no 1201-001.990,
j. 22/02/2018)

COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
FINSOCIAL.
RECONHECIDOS
EM
SENTENÇA JUDICIAL. CÁLCULO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
No presente caso, em razão de expressa previsão em decisão judicial de que os créditos
reconhecidos deveriam ser atualizados plenamente, afigura-se devida a atualização
monetária. Além disso, a partir da edição do Ato Declaratório PGFN no 10/2008, é
cabível a aplicação nos pedidos de restituição/compensação, objeto de deferimento na
via administrativa, dos índices de atualização monetária (expurgos inflacionários)
previstos na Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal.
Aplicação do entendimento do E. STJ externado no REsp 1112524/DF, julgado na
sistemática do art. 543C do Código de Processo Civil, com base na Súmula 62A do
CARF. (Acórdão no 9303-003.282. DJ 29/09/2015)
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.687 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13851.720046/2006-73

Devem, portanto, ser aplicados os índices de atualização monetária (expurgos
inflacionários) previstos na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do
Conselho da Justiça Federal, de 02/07/2007.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital